Tribunal: STF
Processo: RHC 65654
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS VISANDO AO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL QUE APURA CRIMES
CONTRA A HONRA DE JUIZ PRATICADOS POR ADVOGADO.
TODOS OS ASPECTOS DE FALTA DE JUSTA CAUSA ALEGADOS FORAM
CONVENIENTEMENTE REPELIDOS PELO ACÓRDÃO DENEGATORIO, QUE MERECE
SER MANTIDO, A FIM DE QUE A DISCUSSÃO SE PROCESSE NA SEDE PROPRIA
EM CONTRADITORIO.
HÁ JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
RECURSO IMPROVIDO.